Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727139-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLAUCIA COSTA DE CASTILHO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Glaucia Costa de Castilho contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, cumulada com pedido de reparação por dano moral, e requerimento de tutela de urgência, processo no 0702977-60.2025.8.07.0006, que extinguiu o processo sem resolução do mérito ao indeferir a petição inicial. Verifico a retratação do Juízo de Primeiro Grau no processo originário (id 242375591). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator